Tribunal: TJSP
Processo: 2325672-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento provisório de decisão, sob o fundamento de ausência de título executivo, uma vez que a decisão de tutela de urgência teria sido reformada. O exequente recorre, alegando que não houve reforma

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento provisório de decisão, sob o fundamento de ausência de título executivo, uma vez que a decisão de tutela de urgência teria sido reformada. O exequente recorre, alegando que não houve reforma e que o Ministério Público apoia a continuidade da execução, pois o agravante, uma criança com Transtorno do Espectro Autista, necessita urgentemente das terapias prescritas. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que concedeu a tutela de urgência foi efetivamente reformada, impedindo o cumprimento provisório. III. Razões de Decidir. A decisão objeto do cumprimento provisório determinou que o plano de saúde fornecesse tratamento terapêutico indicado por especialista. O agravo de instrumento interposto contra essa decisão foi parcialmente provido, mas manteve a obrigação de fornecer o tratamento, autorizando o cumprimento provisório da multa em caso de descumprimento. IV. Dispositivo e Tese. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A manutenção da obrigação de fornecer o tratamento prescrito autoriza o cumprimento provisório. 2. A ausência de comprovação do fornecimento do tratamento justifica a execução provisória.